Tribunal: STF
Processo: AI 795612
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MAIOR DE 21 ANOS DE IDADE. UNIVERSITÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO COM BASE NA LEI ESTADUAL Nº 7.551/77. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, XXXVI. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACOSNTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 



    2. A pretensão de revisão do julgado, quando revestida de manifesta inovação recursal, revela-se inadmissível, em sede de agravo regimental, face aos estreitos limites do art. 557 do CPC.



    3. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: AI 135.632-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 03/09/99; e AI 551.002-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 16/12/05.



    4. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF).



    5. O acordão originariamente recorrido assentou: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA EM 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MENOR DE 25 ANOS, MATRICULADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRODUÇÃO DE PROVAS HÁBEIS A DEMONSTRAR O SUPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO GUERREADO. A) ao beneficiário é assegurado o direito de perceber a pensão previdenciária até completar 21 (vinte e um) anos de idade, ou até os 25 (vinte e cinco) caso ostente a condição de universitário. B) a morte do segurado ocorreu na vigência da lei estadual nº 7.551/77, o benefício de pensão por morte concedido em prol do ora apelante deve ser regido nos moldes daquela legislação previdenciária, sendo irrelevante para o deslinde do caso a entrada em vigor da lei complementar 43/02 restritiva aos direitos do beneficiário -, vez que posterior ao fato gerador do benefício previdenciário (morte do segurado). C) In casu , o apelante supre os requisitos para a continuar a fazer jus ao benefício ora guerreado, eis que é pensionista desde época anterior ao ano de 2002 e, atualmente, conta com 22 (vinte e dois) anos de idade, tendo restado comprovada, ademais, sua matrícula em Instituição de Ensino Superior. D) Apelação Cível provida à unanimidade. E) Reforma da Sentença.”



    6. Agravo Regimental desprovido.